Tribunal: TJDFT
Processo: 0735559-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA INVIÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte para uso pessoal se o acervo probatório está embasado nos depoimentos seguros das testemunhas, apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e confissão dos réus, a demonstrar que os acusados transportaram drogas destinadas à mercancia ilícita.
2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
3. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 se o réu é portador de maus antecedentes.
4. Recursos conhecidos e não providos.